Tribunal: TJDFT
Processo: 0720301-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCEIRA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte, é indispensável a sua prévia intimação pessoal, nos termos do § 1o, do art. 485, do CPC.
2. A Lei no 11.419/2006, que dispôs sobre a informatização do processo judicial, prevê, em seu art. 5o, §3o, que a intimação realizada por meio eletrônico será considerada pessoal para todos os efeitos legais.
3. O § 1o, do art. 246, do CPC determina que "(...) com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”
4. Na hipótese, a instituição apelante integra o grupo de parceiros para expedição eletrônica. Uma vez realizada sua intimação via PJe para dar regular andamento ao feito, intimação essa considerada pessoal nos termos da lei de regência, e uma vez transcorrido in albis o prazo para tal mister, escorreita a sentença de extinção do feito, com apoio no art. 485, incisos III e IV, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida.